Tribunal: TJDFT
Processo: 0015441-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015441-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de id 11239097, confirmado pelo acórdão do Agravo Interno de id 11239144 da relatoria da Desembargadora designada Sandra De Santis, o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Ainda, encontra-se ao id 11239122 despacho da relatoria original destinado à COORPRE, ressaltando, por cautela, que o efetivo pagamento de precatório relativo à presente execução aguardasse o trânsito em julgado do respectivo acórdão paradigma. O exequente, todavia, pela petição de id 17679652, requer, diante da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, o que segue in verbis: “a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, e posterior expedição do competente requisitório em favor dos substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão de ID 11238965; e, b) a expedição de precatório(s) complementar(es) do(s) valor(es) ainda não satisfeito(s) por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 11239016, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) expedido(s) em favor IRENE MAIA DO NASCIMENTO, e a retificação do precatório de ID(s) 11239059 expedido em favor das anuentes ILÊDE ALMEIDA DA SILVA e ISABEL CRISTINA OSORIO CALDAS, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento) já deferido, não sem antes se remeter os autos à douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes.” Outrossim, encontram-se acostados a estes autos as cópias da decisão e do despacho de id’s 16661387 e 17567158, respectivamente, exarados nos autos dos Embargos à Execução EE PJE 0009056-76.2009.8.0000, em que o primeiro declarou o processo saneado quanto aos substituídos processualmente que prosseguem na ação e que não aderiram ao acordo e o segundo que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos, observando-se o teor dos mencionados embargos, em relação à IONE MORAIS DE SOUSA, IRAN ROBSTON GUIMARÃES BASTOS, ISABEL CRISTINA ROCHA MACHADO, ISANI DA COSTA MACHADO, ISMAIR MARTINS DA SILVA e a IVANA FERNANDES DE SOUSA, tendo em vista o seu trânsito em julgado. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, verifico que o RE 870.937/SE transitou em julgado em 20/3/2020 e, desse modo, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, levanto a suspensão do processo, determinada ao id 11239097 e defiro o regular prosseguimento do feito. Isto posto, manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição do exequente de id 17679652. Antes porém, providencie a Secretaria do Conselho Especial a expedição de ofício com translado da cópia da presente decisão à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador